Tribunal: TJDFT
Processo: 0047028-50.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO.
1. Conforme o REsp 1.495.146, para a definição do parâmetro a ser utilizado no cálculo dos juros de mora, deve-se utilizar a data em que a mora foi constituída. No presente caso, a data da citação, ocorrida em 22/09/2010.
2. Impugnada a execução contra a Fazenda Pública (CPC/1973 730), havendo a procedência parcial dos embargos, os honorários devem ser redistribuídos de acordo com a sucumbência, de modo que não pode o executado ser condenado ao pagamento da totalidade dos honorários fixados na execução se obteve êxito parcial em sua impugnação.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.